Tribunal: TJSP
Processo: 1009562-56.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - Taxa de juros contratual que representa mais que o triplo da taxa média mensal divulgada pelo Banco Central para negócios como o firmado no caso e no mesmo período da contratação.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - Taxa de juros contratual que representa mais que o triplo da taxa média mensal divulgada pelo Banco Central para negócios como o firmado no caso e no mesmo período da contratação. Abusividade configurada. Necessidade de revisão em relação aos juros do negócio, prevalecendo a taxa média informada pelo referido órgão regulador, conforme posicionamento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.